Tribunal: TJDFT
Processo: 0702396-97.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702396-97.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENISE LIMA DA SILVA AGRAVADO: ITAMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra decisão interlocutória do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia proferida nos autos do cumprimento de sentença 0714376-82.2022.8.07.0009, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido da parte exequente reconhecimento da sucessão empresarial, promovendo a inclusão da empresa CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, no polo passivo do cumprimento de sentença para responder de forma solidária pelo débito perseguido. No presente agravo de instrumento a agravante informou que não foram encontrados valores ou bens passíveis de penhora em nome da executada, conforme pesquisa via SISBAJUD e RENAJUD, além de ter, supostamente, encerrado suas atividades no endereço conhecido, esvaziando seu patrimônio e transferindo toda a operação do Supermercado à empresa localizada pelo oficial de justiça funcionando no endereço da demandada. Sustentou que há evidente sucessão irregular entre a Requerida e a empresa encontrada no local, uma vez que há identidade entre as duas empresas de nome fantasia, de atividades econômicas desenvolvidas e de endereços, devendo ser incluída como sucessora no polo passivo. Requereu a antecipação da tutela recursal para inclusão no cumprimento de sentença, da empresa CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ no 24.447.350/0010-50, para que seja intimada a pagar o valor de R$ 6.499,24. No mérito, pugnou pela confirmação da tutela antecipada. É o relatório. DECIDO. Nos termos do enunciado da Súmula 7, da Turma de Uniformização das Turmas Recursais, é cabível o agravo de instrumento “contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação". Na hipótese, tratando-se de insurgência contra decisão proferida em cumprimento de sentença, cabível o conhecimento do agravo de instrumento. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à agravante, eis que cumpridos os requisitos legais e comprovada a hipossuficiência declarada. Para concessão da tutela provisória de urgência é necessário que a parte traga aos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC, requisitos que não entendo presentes, ao menos, neste juízo de cognição sumária. No caso em apreço, pretende a agravante da inclusão da empresa CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA no polo passivo do cumprimento de sentença, sob a alegação de sucessão empresarial irregular. Entretanto, os elementos trazidos não denotam suficiente probabilidade do direito (CPC, art. 300), isso porque para reconhecimento da sucessão empresarial é necessário a verificação de requisitos que permitam aferir a existência da sucessão, tais como identidade de endereço, de objeto social, de atividade econômica explorada, bem como do quadro societário, este não se extrai dos documentos de ID 54240932 - Págs. 218 e 236, além da empresa sucedida, ora executada, possuir situação cadastral ativa (ID 54240932 - Pág. 211), conforme, inclusive, destacado na decisão agravada. Não há evidente risco na demora que justifique a concessão da tutela antecipada recursal, a despeito das alegações da parte recorrente, cujo direito será melhor avaliado no momento do mérito do recurso. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e determino o aguardo do julgamento do recurso. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora